Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-76.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A AMEAÇA E DESACATO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa dos adolescentes representados contra sentença que os responsabilizou pelos atos infracionais análogos a ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e desacato (art. 331, do Código Penal), aplicando-lhes a medida socioeducativa de semiliberdade, conforme art. 112, inciso V, do ECA, por prazo indeterminado, não superior a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de atipicidade ou insuficiência probatória das condutas imputadas aos representados; (ii) avaliar a proporcionalidade e adequação da medida socioeducativa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas, incluindo relatos das vítimas, testemunhas e os próprios representados, confirmam a materialidade e autoria dos atos infracionais atribuídos aos adolescentes, afastando a alegação de atipicidade ou insuficiência probatória.
4. O delito de ameaça caracteriza-se como crime formal, não exigindo demonstração de intenção de concretização do mal prometido, sendo suficiente a vontade de intimidar, demonstrada nos autos.
5. A medida socioeducativa de semiliberdade, fundamentada no histórico pessoal dos adolescentes, na ausência de suporte familiar e no insucesso de medidas anteriores, revela-se adequada e proporcional para atender ao caráter ressocializador e pedagógico previsto no ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. A materialidade e autoria dos atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça e desacato podem ser demonstradas por meio de provas testemunhais e documentais, sendo desnecessária a comprovação do temor efetivo da vítima ou, mesmo, a efetiva intenção de concretiza o mal prometido, no caso de ameaça.
8. A medida socioeducativa de semiliberdade é proporcional e adequada quando os atos infracionais, aliados às circunstâncias pessoais do adolescente, demonstram a insuficiência de medidas em meio aberto para a ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, inciso V, e 198, inciso VII; Código Penal, arts. 147, caput, e 331.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada nos autos.